Tribunal: TJDFT
Processo: 0753752-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DETRAÇÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA EM PROCESSO DISTINTO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PENA POR INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de detração, em execução distinta, do tempo de prisão provisória cumprido em ação penal na qual houve condenação definitiva posteriormente extinta por indulto pleno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo em execução penal preenche os requisitos de admissibilidade, diante da alegação de inadequada instrução recursal; e (ii) estabelecer se é possível a detração do tempo de prisão cautelar cumprido em processo distinto, quando houver condenação definitiva com posterior extinção da pena por indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento do recurso não subsiste quando os autos estão devidamente instruídos e contêm documentação suficiente à compreensão da controvérsia, inexistindo prejuízo ao contraditório.
4. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência consolidada admite a detração penal de prisão provisória em processo distinto apenas quando o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade por prescrição, e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena.” (AgRg nos EDcl no RHC n. 205.261/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 26/3/2025).
5. A condenação definitiva no processo em que cumprida a prisão cautelar afasta a caracterização de custódia indevida, ainda que posteriormente sobrevenha indulto, porquanto o benefício não elide o juízo de culpabilidade.
6. O indulto configura perdão da pena, não gerando crédito penal nem autorizando o aproveitamento do tempo de prisão cautelar em execução diversa.
7. A utilização do mesmo período de segregação cautelar, já considerado para a concessão do indulto, para fins de detração em execução diversa, configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.